Tribunal: STF
Processo: RE 239451
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI COMPLEMENTAR 43/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE DE VANTAGEM INCORPORADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da decisão embargada.



    II – Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste direito adquirido de servidor público à permanência do regime legal de reajuste de vantagem incorporada. 



    III – Embargos de divergência não conhecidos.